Tribunal: TJBA
Processo: 0387883-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387883-74.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILVA MIRANDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTOS SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUALIZADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da morte de dois detentos sob custódia estatal, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 à genitora das vítimas, e R$ 100.000,00 para cada um dos quatro filhos dos falecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil quanto à alegada excessividade do valor da indenização; (ii) verificar se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do julgado no tocante à fixação dos valores compensatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de menção literal ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil não caracteriza omissão, desde que a tese jurídica a ele vinculada seja enfrentada de forma fundamentada, o que ocorreu no acórdão embargado.

5. O acórdão impugnado apresentou fundamentação expressa, clara, coesa e devidamente alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, ao reconhecer a possibilidade da fixação de indenizações individualizadas por danos morais decorrentes da morte de detentos sob custódia estatal, bem como a compatibilidade dos valores arbitrados na sentença com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados são harmônicos com a conclusão que manteve a fixação dos valores indenizatórios.

7. Os embargos manifestam inconformismo com a decisão, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação expressa de dispositivo legal não configura omissão quando a tese jurídica vinculada é enfrentada de forma clara e fundamentada.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente quando os fundamentos e o dispositivo estão em harmonia.

3. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
0387883-74.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargados, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA SILVA MIRANDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA